Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No. 1002952-20.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO CÂMARA AQUINO DE LAVOR
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo Interno apresentado por Diego Câmara Aquino de Lavor contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e Outros, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão dos efeitos da Ata no. 022/2020/CSPJC/MT, que determinou a sua remoção, por necessidade do serviço público, para a Delegacia de Polícia de Confresa/MT.
O Agravante/Impetrante afirma que o “fumus boni iuris” está fartamente demonstrado nos autos, onde se comprova a existência do direito incontestável, líquido e certo, determinado pela legislação estadual, devidamente resguardado pela Constituição Federal e abusivamente deferido pela Administração Pública Estadual.
Assegura que, o “periculum in mora” se dá por diversos motivos, uma vez que se trata de remoção de servidor, sendo fato indiscutível, que o Impetrante, bem como sua família, estão sendo prejudicados com o deferimento do expediente de remoção por necessidade do serviço, já que possuem direito líquido e certo a fim de que se faça correta triagem dos policiais novos naquela delegacia que devem prioritariamente serem removidos, tendo o direito líquido e certo de sua não remoção, conforme disposto no s artigos 4o e 5o, §8o da Lei no n° 8.275 de 2004, qual estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual.
Assim, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, reconsiderando a decisão agravada para conceder a liminar, a fim de determinar que as Autoridades Coatoras, suspendam os efeitos da ATA no. 022/2020/CSPJC/MT.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 83879453, alegando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que nas razões do presente recurso, o Agravante/Impetrante, em momento algum, atacou os fundamentos da decisão agravada, pois, esta foi fundamentada na ausência de robustez do conjunto probatório dos autos, o que afastou o fumus boni iuris, exigido para o deferimento da liminar em mandado de segurança.
Sustenta que, o Agravante cinge em alegar, de modo genérico, que houve a demonstração da presença dos requisitos necessários fumus boni iuris e do periculum in mora, sem infirmar o fundamento da decisão agravada para indeferir o pedido de liminar.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, é importante ressaltar que não cabe a remessa ao Colegiado pelo fato de não ultrapassar os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual o recurso não deve sequer ser conhecido, pois a petição deve ser elaborada de modo que, ao ser lida, propicie aos julgadores inferir os pontos controvertidos da decisão atacada, os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam o pedido de reforma.
Ou seja, constitui pressuposto objetivo de sua admissibilidade, portanto, a motivação.
Não pode o órgão julgador proceder à apreciação da irresignação sem esse elemento - motivação -, sob pena de se afrontarem os princípios da dialeticidade e da adstrição.
Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. CORREÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ARTS. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.029, § 3o DO CPC/2015. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III - Na linha do Enunciado Administrativo n. 06/STJ e do assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o do CPC/2015, referem-se a vícios de natureza estritamente formal, sendo inviável a aplicação de tais dispositivos para autorizar a parte a complementar a fundamentação do recurso. IV - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1699457 SP 2017/0242810-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019). [Destaquei].
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Razões do agravo em recurso especial que não infirmaram especificamente os fundamentos do capítulo impugnado na decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade. Em cumprimento ao princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo abalizado, o desacerto de cada fundamento do capítulo impugnado na decisão agravada. Aplicação do disposto no artigo 932, inc. III, do CPC/15. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ:"É inviável o agravo do art. 545 do CPC[73] que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1201388/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). [Destaquei].
No caso dos autos, as razões do presente recurso não atacou os fundamentos da decisão recorrida, tendo em vista que esta foi fundamentada na ausência de robustez do conjunto probatório, já que os motivos que ensejaram o indeferimento do recurso administrativo não foram juntados com a documentação apresentada na inicial, especialmente quanto ao argumento da existência de outros Investigadores de Polícia, com menor tempo de lotação na origem, bem como, por não restar demonstrado nos autos, que a cidade para a qual o Impetrante está sendo removido, não possui “instituto de ensino congênere”.
Por sua vez, o Agravante se limitou a alegar que o “fumus boni iuris” apresenta-se fartamente demonstrado pelo Agravante nos autos, onde se comprova a existência do direito incontestável, líquido e certo, determinado pela legislação estadual, devidamente resguardado pela Constituição Federal e abusivamente deferido pela Administração Pública Estadual e que o “periculum in mora” se dá por diversos motivos, uma vez que se trata de remoção de servidor, sendo fato indiscutível, que o Impetrante, bem como sua família, estão sendo prejudicados com o deferimento do expediente de remoção por necessidade do serviço, já que possuem direito líquido e certo a fim de que se faça correta triagem dos ais novos naquela delegacia que devem prioritariamente serem removidos, tendo o direito líquido e certo de sua NÃO remoção, conforme disposto no s artigos 4o e 5o, §8o da Lei no n° 8.275 de 2004, qual estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual.
Portanto, insista-se, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida evidencia a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, situação que impõe a solução monocrática da controvérsia, em obediência ao disposto no art. 932, III, do CPC.
Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, inexistindo qualquer manifestação sobre os termos da decisão recorrida, ante a violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto por Diego Câmara Aquino de Lavor.
P.I.C.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora